Tribunal: STF
Processo: RE 76120
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO VIOLA O ART. 141, PARAGRAFO
16, DA CF DE 1946, NEM QUALQUER DISPOSITIVO FEDERAL, O ACÓRDÃO QUE
JULGOU IMPROCEDENTE RESCISÓRIA EM QUE PLEITEAM JUROS COMPENSATORIOS
POR DESAPROPRIAÇÃO NA VIGENCIA DO DEC. 22.785/33.